Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-20.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000209-20.2013.8.05.0253

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ROSENILDO CARVALHO BRITO e outros

Advogado(s):RICARDO PIRES DE GOUVEA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. IRRELEVÂNCIA. FEITO QUE NÃO VERSA SOBRE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL
A DEFENSOR DATIVO
. COMPETÊNCIA REGULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
VALOR ARBITRADO
EXCLUSIVAMENTE
COM BASE EXCLUSIVA NA TABELA DA OAB/BA. VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 984/STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

A nomeação de defensor dativo é válida quando inexistente Defensoria Pública na comarca, sendo descabida a alegação de nulidade por suposta atuação de grupo especializado da DPE destinado ao Tribunal do Júri, especialmente quando o feito trata de tentativa de furto simples.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo encontra respaldo no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, e decorre do dever constitucional de assegurar ao réu hipossuficiente a assistência jurídica integral, sendo competência do juízo criminal o arbitramento da verba ao final da ação penal.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de citação formal do Estado da Bahia como parte na ação penal, porquanto a condenação ao pagamento de honorários decorreu de sentença prolatada em processo de titularidade do próprio Estado, representado pelo Ministério Público.

A fixação de honorários em R$ 5.000,00, sem análise detalhada das peculiaridades do caso, da extensão dos atos praticados e da simplicidade da causa, recomenda adequação para refletir os parâmetros estabelecidos no Tema 984 do STJ, que exige fixação proporcional ao serviço efetivamente prestado.

Revela-se cabível a redução da verba honorária para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), montante compatível com a atividade desempenhada e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000209-20.2013.8.05.0253
, interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença que, na mencionada ação penal, condenou o réu
Rosenildo Carvalho Brito
e fixou honorários advocatícios ao defensor dativo.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

PROV
ER PARCIALMENTE O RECURSO
, apenas para reduzir o valor dos honorários devidos à defensora dativa, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR